Tribunal: TJES
Processo: 5018869-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletrônico
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018869-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: DELTA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender o Pregão Eletrônico nº 021/2024.

O mandado de segurança foi impetrado após a homologação do certame e a adjudicação do seu objeto à empresa declarada vencedora, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se remanesce o interesse processual para a impetração de mandado de segurança que visa a questionar cláusulas de edital de licitação quando o ajuizamento da ação ocorre após a homologação e a adjudicação do objeto do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Carece de interesse processual a parte que impetra mandado de segurança após a adjudicação e a homologação do objeto do certame licitatório, uma vez que o procedimento administrativo já se encerrou, consolidando seus efeitos.

A ausência de interesse processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, autorizando a aplicação do efeito translativo ao recurso para extinguir o processo de origem, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e, aplicando o efeito translativo, extinguir o mandado de segurança de origem, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento:
"Carece de interesse processual o mandado de segurança impetrado para discutir ilegalidades de edital de licitação quando o ajuizamento da ação ocorre após a homologação do certame e a adjudicação do seu objeto ao vencedor".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 105; TJES, Apelação Cível nº 5003886-44.2021.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001304-61.2018.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

contra a r. decisão que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
DELTA & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face de alegado ato ilegal perpetrado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão, integrante da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – INOVA, deferiu a medida liminar
“
para suspender a licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 021/2024 até a ulterior decisão definitiva, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão é nula por ausência de licitação de litisconsorte passivo necessário, no caso, a ora agravante.

Aponta que a impetrante, ora agravada, não participou do pregão eletrônico n. 021/2024, revelando, então, sua ilegitimidade ativa para impetrar a ação mandamental de origem.

Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a preclusão do seu direito ante a ausência de impugnação. Argumenta, ainda, a perda do objeto do mandado de segurança e, ainda, a ausência de interesse de agir.

Acerca do mérito propriamente dito, sustenta a legalidade das cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico n. 021/2024

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal para
“suspender os efeitos da decisão recorrida, e via de consequência, permitir a execução do contrato de prestação de serviços nº 207/2024.
”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11317844.

Em face da decisão liminar, a parte agravada manejou agravo interno, conforme id. 11447531.

Contrarrazões no id. 11962275 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 13443096, opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso e, consequentemente, do agravo interno, com a concessão de efeito translativo para a extinção da ação mandamental de origem.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5018869-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

A
GRAVADO:
DELTA & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

contra a r. decisão que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
DELTA & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face de alegado ato ilegal perpetrado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão, integrante da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – INOVA, deferiu a medida liminar
“
para suspender a licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 021/2024 até a ulterior decisão definitiva, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão é nula por ausência de licitação de litisconsorte passivo necessário, no caso, a ora agravante.

Aponta que a impetrante, ora agravada, não participou do pregão eletrônico n. 021/2024, revelando, então, sua ilegitimidade ativa para impetrar a ação mandamental de origem.

Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a preclusão do seu direito ante a ausência de impugnação. Argumenta, ainda, a perda do objeto do mandado de segurança e, ainda, a ausência de interesse de agir.

Acerca do mérito propriamente dito, sustenta a legalidade das cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico n. 021/2024

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal para
“suspender os efeitos da decisão recorrida, e via de consequência, permitir a execução do contrato de prestação de serviços nº 207/2024.
”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11317844.

Em face da decisão liminar, a parte agravada manejou agravo interno, conforme id. 11447531.

Contrarrazões no id. 11962275 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 13443096, opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso e, consequentemente, do agravo interno, com a concessão de efeito translativo para a extinção da ação mandamental de origem.

Na origem, como já consignado, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora agravada contra ato coator alegadamente praticado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão, integrante da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – INOVA.

Alegou a agravada/impetrante, em síntese, que
“como atual fornecedora do serviço médico de cirurgia geral do Hospital Estadual Central – HEC, e interessada em participar do certame licitatório para continuidade dos serviços, foi prejudica e impedida de participar do processo em razão da irregular via adotada para realização do certame e em razão dos requisitos excessivos e vícios no edital que violam seus direitos líquidos e certos”

A magistrada primeva, ao receber a inicial, consignou que
“
os fundamentos da impetrante encontram lastro na documentação que acompanhou a petição inicial, uma vez que o edital apresenta inconsistências e adota, em uma primeira análise, critérios conflitantes, imprecisos, e sem a clareza suficiente, o que faz com que não alcance seu objetivo de gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, em ofensa à legalidade (artigo 11 da Lei 14.133/2021).”

Asseverou, ainda, que
“a suposta utilização de sistema privativo, inclusive com a cobrança de valores para a participação dos candidatos, ofende o art. 2o do Decreto n. 2.458-R/2010.”

Todavia, em que pese os fundamentos lançados pela culta julgador singular, me parece que quando da impetração da via mandamental, o certame já havia sido homologado e adjudicado em favor da ora agravante, o que se deu em
04-09-2024
(ids. 11231356 e 11231357).

Nesses casos, entende este Eg. Tribunal de Justiça que “c
arece o impetrante de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório.”

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DA VIA APÓS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Carece a parte impetrante/recorrente de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório. 2. Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a concessão da segurança apesar o objeto licitado ter sido homologado e adjudicado no curso da via mandamental. 3. Todavia, tal posicionamento não se aplica aos casos em que já houve a conclusão do certame antes mesmo da impetração da via mandamental.
4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 13/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003886-44.2021.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Adjudicação)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VENCEDORA – CONTRATO FINALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Conforme lições de HELY LOPES MEIRELLES, com o despacho homologatório e adjudicatório “encerra-se o procedimento da licitação, passando-se ao contrato com o vencedor, e, na sua recusa ou impedimento, com o segundo classificado, e assim por diante, se a Administração o desejar.” (Licitação e Contrato Administrativo, 14ª ed., Malheiros Editores, p. 174). 2. Não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda do objeto da demanda, quando o certame está eivado de nulidades (REsp 1.833.846/RS). 3. Todavia, sem adentrar na questão de mérito, a hipótese destes autos vai além, não se restringe à situação de adjudicação e homologação em favor da empresa declarada vencedora, pois também aponta para a consumação do objeto do contrato e correspondente pagamento à fornecedora do serviço, daí a resultar na efetiva perda do objeto da ação. 4. Processo extinto
. Recurso prejudicado. (TJES, Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001304-61.2018.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação)

Ademais, nos termos do parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça, vale registrar que a extemporaneidade do aludido mandado de segurança – ação de origem – resulta em falta de interesse, efetivamente se impõe ao agravo de instrumento em discussão o reconhecimento de sua prejudicialidade, com a possibilidade de atribuição de efeito translativo para extinguir aquela ação matriz, em atenção ao postulado da economia.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. Indeferimento da liminar. Insurgência de participante que busca a suspensão do certame e anulação do contrato celebrado entre a Administração Pública e empresa privada referente ao Lote 10 do certame, sob a alegação de que a empresa vencedora não teria observado os critérios estabelecidos pelo Edital.
Informação da autoridade coatora de que a licitação encontra-se encerrada, com homologação e adjudicação do objeto. Perda superveniente do objeto configurada. RECURSO DESPROVIDO COM EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJSP; AgI. 21593858620198260000; 13ª C.Dir.Públ.; Relª. Desª. Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 07/08/2019; DJSP 19/08/2019, pág. 2996)

Ressalto, ainda, que a ausência de interesse processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. A constatação de tal vício no bojo do Agravo de Instrumento autoriza a aplicação do
efeito translativo do recurso
, permitindo que esta Corte, desde logo, extinga o processo originário, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Assim, reconhecida a carência de ação na origem, resta prejudicada a análise das demais preliminares arguidas pela Agravante (ilegitimidade ativa e preclusão), bem como do próprio mérito das supostas ilegalidades do edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, revogando a liminar que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico n. 021/2024.

Outrossim, aplicando o
efeito translativo
ao recurso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO
(Mandado de Segurança nº 5030211-87.2024.8.08.0035), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por manifesta ausência de interesse processual.

Condeno a impetrante, ora Agravada (DELTA & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), ao pagamento das custas processuais da ação originária e deste recurso.

Sem honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)